Tribunal: TJSP
Processo: 1002664-24.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 40310

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de numerários via PIX não reconhecidos pelo autor. Defeito de segurança do serviço bancário. Inocorrência. Transferências questionadas realizadas com utilização de senha pessoal e token, que partiram de aparelho eletrônico previamente cadastrado. Ausência de indícios de fraude nas transferências que, ademais,

Ementa:
VOTO No 40310

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. Transferência de numerários via PIX não reconhecidos pelo autor. Defeito de segurança do serviço bancário. Inocorrência. Transferências questionadas realizadas com utilização de senha pessoal e token, que partiram de aparelho eletrônico previamente cadastrado. Ausência de indícios de fraude nas transferências que, ademais, não divergem do padrão de consumo do autor. Responsabilidade civil dos bancos réus não configurada. Sentença mantida.

Recurso não provido.